Tribunal: TJDFT
Processo: 0024390-52.2016.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CANDIDATO ELIMINADO DO CERTAME EM EXAME DE SAÚDE ADMISSIONAL. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL, PSICOLÓGICA OU FÍSICA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.
2. A eliminação de candidato amparada apenas na opinião de profissional médico vinculado à instituição financeira que promove o certame fere os princípios constitucionais e administrativos que orientam o concurso público.
3. Embargos de Declaração conhecidos, mas não providos. Decisão unânime.